Tribunal: TJMT
Processo: 1031295-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031295-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE FIORELO COMENETTI registrado(a) civilmente como FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (AGRAVADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA BATISTA SILVA - CPF: 444.901.006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LUGOKENSKI - CPF: 307.788.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON COMINETTI - CPF: 644.351.649-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILSE STRUB COMINETTI - CPF: 960.166.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - CPF: 026.724.619-61 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - CPF: 022.392.550-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. agravo de instrumento. Ação de execução. Determinação de envio dos autos à contadoria judicial após alteração dos índices de juros moratórios e correção monetária. Ausência de prévia intimação do exequente. Decisão surpresa. Cerceamento de defesa configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, entre outras providências, ao verificar que o contrato exequendo não contém previsão acerca dos consectários de atualização monetária da dívida, determinou o reenvio dos autos à contadoria judicial à elaboração de novo cálculo relativo ao crédito objeto da lide, aplicando-se, desta vez, a taxa SELIC como critério de atualização, ao invés da taxa de juros de mora de 1% a. m. e correção monetária pelo INPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, ao alterar os critérios de atualização monetária do débito exequendo (correção monetária e juros de mora) sem, antes, garantir ao exequente a oportunidade de se manifestar acerca do tema, a decisão agravada violou os princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.584.015/DF, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

4. Conquanto a matéria atinente aos consectários legais possua natureza de ordem de pública, a ausência de prévia intimação do exequente para que possa, antes da deliberação do Juízo, manifestar-se sobre a questão nos autos caracteriza em violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA contra
a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, posteriormente convertida para Execução de Quantia Certa

(Proc. nº

0017215-05.2008.8.11.0041),
ajuizada pelo agravante contra o
ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI
e outros, entre outras providências, constatando que “
o instrumento particular não estipula os consectários, de modo que
(se deve)
utilizar a regra geral previsto na SELIC
”, determinou a “
devolução do feito à contadoria para novo cálculo do crédito exequendo, utilizando-se apenas a SELIC para correção do crédito exequendo
”
(cf. Id. nº 170233019 dos autos de origem).

O agravante afirma que o feito vem se arrastando “
a passos de tartaruga
” (16 anos de tramitação),

e, agora, já na fase de adjudicação dos imóveis penhorados, “
a douta juíza singular, infelizmente, sem a prévia intimação do agravante para impugnar os cálculos apresentados pela contadoria, proferiu decisão surpresa (id.170233019) acolhendo a impugnação apresentada de forma espontânea pelo agravado, ofendendo diametralmente os artigos 9º e 10 do CPC, redundando na remessa dos autos à contadoria para que novo cálculo fosse feito, nos postos do decisum no qual determinou que fosse utilizado apenas a Taxa SELIC para a correção do crédito
”.

Sustenta que “
não andou bem a decisão ora agravada, uma vez, ainda que a Lei 14.905, sancionada em 28/06/2024, vigente desde 1º de setembro tenha trazidos mudanças profundas no regime de correção monetária (389 do CC) e na aplicação da taxa de juros (406 do CC), a r. decisão, de forma equivocada, determinou que fosse aplicada apenas a SELIC como forma de correção do crédito exequendo, deixando de fora o IPCA
”, e, ainda, que “
a r. decisão deixou de considerar as disposições estabelecidas pelo artigo 389, caput e seu parágrafo único, deixando ainda de fora que a atualização do crédito é desde o inadimplemento da obrigação (2006) discussão as quais o agravante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a memória de cálculo apresentada pela contadoria judicial (id. 168140454) em razão da ausência de prévia intimação (nulidade da decisão), sobrevindo o resultado na retificação do cálculo (id. 173028155), de modo que o crédito exequendo passou de R$ 3.284.683,61 (id 168140454) para R$ 1.159.786,94, ocorrendo uma redução de mais de 50%
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e de “
todos os seus atos processuais subsequentes, determinando a intimação do agravante para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria judicial
” (cf. Id. nº 249818167).

A decisão vinculada ao Id. nº 250190194 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 255373154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápido retrospecto, o processo de origem envolve ação de
Execução para Entrega de Coisa Incerta, posteriormente convertida para Execução de Quantia Certa
,
ajuizada pelo agravante Luiz Paulo Miranda da Silva contra o agravado Espólio de Fiorelo Comenetti, e também contra Mário José Lugokenski, Maria Helena Batista Silva e Neder Ribeiro da Silva, com lastro no “
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Crédito
” (cf. Id. nº 25765759 – pág. 1/3).

O feito vem tramitando desde 27.03.2008, data da propositura desta demanda, ainda longe de encontrar o seu fim natural por meio da satisfação da obrigação exequenda.

Em 26.07.2024, entre diversas outras deliberações, “
diante da divergência quanto ao crédito exequendo
”, a MMª. Juíza ordenou o envio do feito à Contadoria do Juízo para que fosse apurado o
quantum debeatur
, “
levando-se em conta que o STJ entende que os juros de mora incidem a partir do vencimento da dívida nas obrigações contratuais certas e líquidas, que é caso dos autos (artigo 397 do Código Civil)
” (cf. Id. nº 163570608).

Em 05.09.2024, certificou-se a juntada nos autos do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, o qual assentou que o “
total atualizado até 05/09/2024 é de R$ 3.284.683,61 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
” (cf. Id. nº 168140454).

Em 25.09.2024, na decisão aqui agravada, no que interessa à discussão recursal, a MMª. Juíza definiu o seguinte:

“Colhe-se que o crédito diz respeito a 10.731 sacas de soja de 60kg, tipo comercial, sendo que o autor adotou o valor da soja em julho/2008.

A contadoria deu conta que o exequente utilizou como valor da saca de soja a cifra de R$ 41,93, valor que inclusive é inferior a cotação estadual e nacional na época (para julho/2008 o valor da saca de soja é de R$ 43,7985 (Estadual) e R$ 46,7106 (Nacional)).

Quando à impugnação ao cálculo, tenho que razão assiste ao executado. Explico.

Nos cálculos de atualização apresentados pela contadoria foram utilizados os seguintes parâmetros: (i) correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação; (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e embora entenda como o adequado,
rendo-me ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.795.982/SP, que decidiu que deve ser aplicada a SELIC para correção das dívidas civil cobradas judicialmente, em detrimento da correção monetária por índice inflacionário.

No caso posto, o instrumento particular não estipula os consectários, de modo que se utiliza a regra geral, o previsto no SELIC.

De igual forma foi a recente alteração da Lei Civil, cito:

(...)

Desse modo, considerando que a taxa Selic abrange juros de mora e correção monetária,
forçoso a devolução do feito à contadoria para novo cálculo do crédito exequendo, utilizando-se apenas a SELIC para correção do crédito exequendo.

(...)

Com o cálculo,
intime-se
as partes para manifestação.” (cf. Id. nº 170233019 dos autos de origem)

Em 21.10.2024, certificou-se a juntada nos autos do novo cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, o qual concluiu que o “
total atualizado até 30/09/2024 de R$ 1.159.786,94 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos
)”, ressalvando, porém, que o “
título no valor de R$ 450.000,00 foi atualizado com correção monetária e juros pela Taxa SELIC simples, visto que não foi definido pelo Juízo qual Selic adotar (simples ou composta), bem como não consta a sentença no site do STJ a partir do ajuizamento da ação (23/07/2008)
” (cf. Id. nº 173028155 dos autos de origem).

Em 11.10.2024, o exequente/agravante ofertou impugnação ao novo cálculo apresentado pela Contadoria (cf. Id. nº 175210323).

Em 30.10.2024, o exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, onde, em suma, queixa-se de que não foi intimado para se manifestar sobre o cálculo anteriormente juntado aos autos pela contadoria judicial, nem a respeito da determinação judicial de alteração dos critérios de atualização monetária do débito exequendo.

Pois bem.

Objetivamente, procede a queixa recursal quanto à nulidade da decisão agravada à falta de prévia intimação do exequente para que se manifestasse a respeito da alteração dos
critérios de atualização monetária do débito exequendo (correção monetária e juros de mora), c
onsistindo em clássico exemplo de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, cujo escopo é de justamente “
permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes,
mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício
, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.584.015/DF, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Portanto, conquanto a discussão acerca da questão (critérios de atualização monetária do débito exequendo) ainda esteja viva nos autos de origem, eis que, além da impugnação oposta pelo exequente/agravante no dia 11.10.2024, o próprio parecer da Contadoria do Juízo registra a ausência de definição de aspecto fundamental à correta e adequada apuração do
quantum debeatur
, entendo que, até para evitar o surgimento de discussão atinente à preclusão da matéria, é necessário anular o capítulo da decisão agravada que definiu a
SELIC como único critério à atualização do crédito exequendo, de modo que, ao analisar a impugnação ofertada pelo exequente/agravante nos autos, possa o Juízo de origem enfrentar livremente as objeções por ele suscitadas e, então, definir, em definitivo, fundamentadamente, a questão controvertida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade d
o capítulo da decisão agravada que definiu a
SELIC como único critério à atualização do crédito exequendo por violação ao
princípio da vedação à decisão surpresa.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025